Tribunal: STF
Processo: Rcl 77733
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Espólio de Wilson José da Cunha e outros, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), proferido na Ação Civil Pública n° 2565188-74.2021.8.13.0000. A decisão reclamada negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial.



    Os reclamantes alegam o descumprimento dos Temas 897 e 666 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF). O Tema 897 estabelece a imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Já o Tema 666 define a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    Os reclamantes sustentam que o TJMG, ao manter o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento, desconsiderou que os fatos ocorreram antes da Lei de Improbidade Administrativa e que o caso se trata de ilícito civil, devendo ser prescritível conforme o Tema 666.



    Alega-se que o TJMG desrespeitou a decisão do STF no ARE nº 669.069 (Tema 666), que versa sobre a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Defende-se a prescrição da pretensão executória com base no art. 206, §3º, inciso V, e art. 206-A do Código Civil de 2002, aplicável por ser anterior ao trânsito em julgado da ação de conhecimento, conforme o art. 2.028 do mesmo código. Sustenta-se, ainda, que o TJMG reconheceu a imprescritibilidade com base no art. 37, §5º, da Constituição Federal, mesmo considerando que a ação não se baseia na Lei de Improbidade Administrativa, contrariando o entendimento do STF no Tema 666.



    Ao final, os reclamantes pedem a procedência da ação.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamação foi dirigida contra o acórdão de mérito do TJMG, mas esse acórdão já foi atacado por recurso especial cuja tramitação foi encerrada no STJ por vício formal (falta de impugnação específica – Súmula 182/STJ) (eDoc 16):



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Pela preclusão consumativa, não é admitida a tentativa de corrigir, no agravo interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial. 3. Agravo interno desprovido.”



    A última decisão do itinerário recursal limitou-se a analisar requisito de admissibilidade recursal, de natureza infraconstitucional, que é competência exclusiva do STJ (CF, art. 105, III). Nem sequer houve exame do mérito das teses constitucionais invocadas (Temas 666 e 897). Com efeito, a alegação de violação à autoridade dos paradigmas apontados como violados não é passível de análise nesta via processual.



    Ademais, operou-se a preclusão consumativa quanto ao acórdão do TJMG como ato reclamado: tendo o recurso especial sido inadmitido e o agravo interno interposto contra essa inadmissão desprovido (à luz, inclusive, da Súmula 182/STJ), esgotou-se a via recursal cabível no plano infraconstitucional, estabilizando-se o julgado estadual.



    Registre-se, ainda, que não houve interposição de recurso extraordinário contra o referido acórdão do TJMG, de modo que a reclamação não pode funcionar como sucedâneo recursal para reabrir discussão já alcançada pela preclusão (RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 988).



    Não há, portanto, descumprimento de precedente do STF a ser corrigido por reclamação; o que se busca é contornar a preclusão consumativa e substituir o recurso próprio, finalidade estranha ao instituto (CF, art. 102, I, “l”; CPC, art. 988).



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente